Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. VEÍCULO OFERTADO EM GARANTIA. BEM OFERTADO EM DIVERSAS OUTRAS EXECUÇÕES. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS SUPERIOR AO VALOR ESTIMADO DO BEM. GARANTIA INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão a quo que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente da execução (art. 919, § 1o, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da suficiência da garantia ofertada; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, sob pretexto de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios formais da decisão judicial – omissão, contradição ou obscuridade –, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. O v. acórdão recorrido, após considerar os fundamentos da r. decisão recorrida e de ambos os polos litigantes, concluiu, de forma clara, fundamentada e ancorada em precedentes desta e. Corte, que o bem ofertado estava vinculado a outras execuções com valor global somado superior ao valor estimado do bem, inviabilizando o efeito suspensivo aos embargos. 4.1. A pretensão dos embargantes de rediscutir aspectos materiais já abordados no acórdão embargado não caracterizam vício no julgado, mas mera inconformidade com a decisão.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida.
2. O uso manifestamente protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; 919, § 1o; 300; 995, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma; TJDFT, Acórdão 1732915, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1419726, Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1415224, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível.